Tribunal: TJDFT
Processo: 0009530-18.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Reexame da matéria. Art. 1.040, II, CPC. Repercussão Geral. Tema 792. Lei distrital n. 3.624/2005. Inaplicabilidade retroativa. Natureza material e processual. Divergência de teses. Juízo positivo de retratação. Acórdão reformado.
I. Caso em exame
1. Reexame, nos moldes do art. 1.040, II, do CPC, de agravo interno interposto pelo exequente em face de decisão que determinou a aplicabilidade da Lei Distrital n. 3.624/2005, para adequação à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Tema 792 da repercussão geral, através do julgamento do RE 729.107.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão refere-se à possibilidade da aplicação da Lei Distrital n. 3.624/2005, que fixou o limite para expedição de RPV em 10 (dez) salários-mínimos, às relações jurídicas formadas antes do advento daquela norma.
III. Razões de decidir
3. No julgamento do RE 729.107, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese para o Tema 792: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”.
4. O acórdão exarado no julgamento do agravo interno não afastou a aplicação retroativa da Lei Distrital n. 3.624/2005, em razão do caráter processual da norma, devendo, portanto, ser retificado, em respeito à tese firmada no Tema 792 do STF.
IV. Dispositivo e tese
5. Matéria reexaminada. Acórdão reformado e recurso provido.